Tribunal: TJMT
Processo: 0030252-18.2016.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030252-18.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROMEU OLIVEIRA ALMEIDA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VANDIL FERREIRA DE SOUZA (APELANTE), WILLIAN DE OLIVEIRA RADI - CPF: 059.230.511-25 (APELANTE), ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - CPF: 667.517.721-49 (ADVOGADO), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROMEU OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 025.444.101-75 (APELANTE), ROMEU OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 025.444.101-75 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDIL FERREIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1
.

PRIMEIRA

PRELIMINAR
:
NULIDADE DESTE PROCESSO EM DECORRÊNCIA DA INÉPCIA DA DENÚNCIA

– INCONSISTÊNCIA – CUMPRIDA A EXIGÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO ACERCA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – PEÇA ACUSATÓRIA OFERTADA COM A EXPOSIÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS, COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REJEIÇÃO –

2.
SEGUNDA

PRELIMINAR
:

NULIDADE DAS PROVAS
EM RAZÃO DE TEREM SIDO OBTIDAS POR MEIO DE BUSCA PESSOAL INDEVIDA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM DECORRÊNCIA DE DENÚNCIA ANÔNIMA NÃO COMPROVADA
– INOCORRÊNCIA – DESENROLAR DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS PARA
A
BUSCA
E APREENSÃO
–
REJEIÇÃO

3
.

MÉRITO
:

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
DA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI
N. 11.343/06
– ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS –
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO D
OS ENTORPECENTES
– COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
4.
PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO
– 5.
RECURSO DESPROVIDO.

1
.
É imperiosa a rejeição da preliminar de nulidade da denúncia, porquanto, na espécie, restou cumprida a exigência de lastro probatório mínimo apontando a materialidade e indícios de autoria, capazes de legitimar o processo penal. Além disso, se infere que a peça acusatória contém a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, preenchendo, também, os demais requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar, portanto, em inépcia da denúncia.

2
.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

3.
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a
s
droga
s
fo
ram
apreendida
s
. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

4
.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

5.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por

Willian de Oliveira Radi
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo
13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT nos autos da Ação Penal n.
0030252-18.2016.8.11.0042
, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) à pena de
4
(
quatro
) anos

e 2 (dois) meses
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
420 (quatrocentos e vinte)

dias-multa.

O apelante
, nas razões recursais que se encontram
no ID
154500191
,
postula
,

preliminarmente
,
a nulidade
deste
processo por inépcia da den
úncia
;
bem como a nulidade das provas

em razão de ter
em
sido obtida
s

por

meio de busca pessoal indevida e

v
iolação de domicílio
em decorrência de
denúncia anônima não comprovada.

E
, no mérito
,

a sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para lastrear a sentença condenatória.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
155902699
, postula o desprovimento do recurso defensivo. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
157653684
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA
PRELIMINAR

Nulidade deste processo por
inépcia
da denúncia

Não obstante
o apelante
alegue
, nesta preliminar,
que a denúncia é inepta porquanto não teria individualizado a conduta delitiva atribuída
a
sua pessoa
, é certo que
essa
tese defensiva não deve ser acolhida por este órgão revisor.

Isso porque a

prefacial acusatória contém a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, além de delinear a prática do ilícito atribuída
ao apelante
, individualizando as condutas praticadas
por ele e
pelos
demais

cor
réus
, preenchendo, pois, os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, cumprindo, dessa forma, a exigência feita pela legislação penal, ficando evidente que não houve nenhum prejuízo à defesa
do
apelante, visto que não impediu o exercício do contraditório, inexistindo, pois, a propalada violação aos princípios previstos no inciso LV do art. 5º da Constituição Federal.

Aliás, c
om relação à
inépcia
da denúncia, o Superior Tribunal de Justiça tem este entendimento:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO VERIFICADA. NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA DA CONDUTA DELITIVA. NULIDADE DA INSTRUÇÃO POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil - CPC e art. 3º do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de pedido em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada. 2. A Corte de origem deu solução aos questionamentos postos pela Defesa, embora não tenha sido a desejada pelo agravante, não havendo falar em ofensa ao art. 619 do CPP.
3.
Restou assentado pelo Tribunal a quo que o Parquet descreveu satisfatoriamente as condutas delitivas imputadas ao denunciado, especificando em que consistiram as ações do acusado em desfavor da vítima
. Para alterar esse entendimento seria necessário o revolvimento de fatos e provas
dos autos, o que não é permitido pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a superveniência da sentença condenatória torna superada a tese de
inépcia
da denúncia. 4. Afastada a nulidade por ausência de realização de entrevista e avaliação psicológica da ofendida (
arts
. 564, III, "b", e 158 do CPP), ao argumento da desnecessidade das medidas, uma vez que a palavra da vítima em crimes sexuais recebe especial valoração, sendo capaz de corroborar os fatos delitivos. Precedentes. 5. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, a fim de absolver o agravante da prática do crime de estupro de vulnerável demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no REsp n. 2.004.589/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022,
DJe
de 3/11/2022.) Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. TESES DE INÉPCIA, FALTA DE JUSTA CAUSA E CAPITULAÇÃO EQUIVOCADA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE SUFICIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
INÉPCIA
DA DENÚNCIA. DESCRIÇÃO DE FORMA SUFICIENTE DA CONDUTA DE ESTUPRO E NÃO IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. 1. É entendimento desta Corte que a decisão proferida por ocasião do exame da resposta à acusação não precisa ser exaustiva, sob pena, inclusive, de antecipação indevida do juízo de mérito. A abordagem das teses da defesa, mesmo sucinta, confere validade à decisão. 2. No caso, o juízo de primeiro grau, ainda que de forma sucinta, analisou e afastou as teses de inépcia, de falta de justa causa e de capitulação equivocada do crime, ato que não enseja a nulidade da decisão.
3.
A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do CPP, descreve de forma suficiente o crime supostamente praticado pelo agravante, com todas as suas circunstâncias, de forma a viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório, não cabendo, na presente sede, perquirir acerca do mérito da caus
a
.
4. Considerando a existência de elementos probatórios mínimos acerca da prática delitiva de estupro, conforme consignado pelas instâncias de origem, e não importunação sexual, denota-se que há justa causa para o prosseguimento da ação penal, não cabendo falar, pela visão que ora se tem, em trancamento. Maiores considerações sobre a existência de elementos indicativos de materialidade e autoria delitiva demandariam o reexame de material fático-probatório, vedado em habeas corpus. 5. Agravo regimental improvido.
(
AgRg
no HC n. 730.089/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022,
DJe
de 21/10/2022.)
Destacamos

Em face do exposto, esta
primeira
preliminar deve ser
rejeitada
.

SEGUNDA PRELIMINAR

N
ulidade das provas
em razão de terem sido obtidas por meio de busca pessoal indevida e violação de domicílio
em decorrência de denúncia anônima não comprovada

O apelante
sustenta, nesta preliminar, a nulidade das provas da materialidade do crime de tráfico de drogas, sob o argumento de que a substância ilícita foi apreendida mediante violação do direito a intimidade, privacidade e domicílio, eis que inexistiu fundadas suspeitas, investigação prévia, autorização ou mandado judicial.

Rememore-se, para fi
ns de contextualização fática,
que
os
policiais receberam
informações
da inteligência
da
P
olícia
M
ilitar
acerca de um ponto de venda de entorpecentes
, razão pela qual dirigiram-se ao local.
Nesse contexto
, logo que a guarnição chegou à rua na qual está situada a
residência
do
apelante
, este, estava em frente à sua casa,
com um objeto nas mãos, envolto em plástico filme, pronto para ser entregue ao corréu
Vandil
Ferreira de Souza. No entanto, ao perceberem
a presença dos
agentes públicos
o
recorrente
e seu irmão Romeu
dispensaram o entorpecente e
fugiram
do local,
começando a perseguição
, momento em
que
os

entra
ram

na
residência e pula
ram
o muro dos fundos
.

No entanto, o apelante fazia uso de tornozeleira eletrônica motivo pelo qual os policiais lograram êxito em localizá-lo
em seguida
.
Ao realizarem a busca pessoal, foi localizado,
na posse de
le

uma mochila contendo porções de maconha e um vidro de acetona, além de quatro porções de cocaína
,
restando configurada a ilicitude da sua conduta, e evidenciada a situação de flagrância. Como se sabe, a posse de variedade de entorpecentes para fins mercantis, viabiliza, por força de exceção constitucional à inviolabilidade, o ingresso nos bens particulares, para fazer cessar a situação de flagrância e a continuidade do cometimento de ilicitudes, mesmo porque os direitos fundamentais não se prestam à tutela ou salvaguarda de práticas ilegais.

Logo, não se tratou de mera intuição dos integrantes da
Polícia Militar
, mas de evidente justa causa consistente em fundadas razões de que
naquela casa
estava
sendo
praticada
uma conduta ilícita, inexistindo, portanto, qualquer nulidade nas provas produzidas quando da busca domiciliar reprochada.

Ademais, as alegações defensivas de que não houve denúncia por ligação telefônica e de que inexiste documentação formal que indique autorização para ingresso na residência, não t
ê
m o condão de fragilizar as provas produzidas
nestes
autos, sendo certo que todos esses pontos foram esclarecidos nos depoimentos prestados pelos
policiais
militares

no decorrer da persecução criminal.

C
omo decorrência natural da localização dos entorpecentes, aliado à denúncia anônima de que
o apelante
estava praticando tráfico de drogas, a consequência também natural foi a busca levada a cabo na sua residência, logrando, os policiais
militares
, encontrar
as
porções de
estupefacientes
e outras substâncias
geralmente empregados na traficância
.

Diante disso,
é forçoso reconhecer que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto a busca pessoal reprochada foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Além do mais, impende

registrar que o tráfico de drogas é crime permanente e sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, destarte, o ingresso da polícia na casa do acusado sem necessidade de mandado de busca e apreensão, mormente em casos como o discutido nestes autos em que se demonstrou fortes indícios que ele armazenava drogas em seu domicílio, razão pela qual não houve omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato, devendo, pois, ser rechaçado o pedido visando a nulidade das provas apuradas naquela oportunidade
e consequente absolvição do
apelante.

Com efeito, no respeitante à temática, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como sói na espécie.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em relação à matéria, segue o entendimento da Suprema Corte, consoante se infere do julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] III
-
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.

IV - Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local
.
Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições
, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos,
justificando, assim, o ingresso no apartamento
.
Agravo regimental desprovido. [...].
(
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/03/2020,
DJe
16/03/2020).
Destacamos

E, no que diz respeito ao assunto, este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pelas
c
ortes
s
uperiores, tal como
pode ser visto nos
acórdãos a seguir ementados:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.
1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial.

2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1 porção grande de maconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal; 2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06; 3. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3º, do CP). Enunciado 47 do TJMT.
(TJMT, N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 24/02/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06 –
PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É COMUNIDADE E RESTRIÇÃO DE FINAL DE SEMANA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS – INOCORRÊNCIA– PACIENTE FLAGRADO NO MOMENTO EM QUE REPASSAVA DROGA A TERCEIRA PESSOA – CONDUTA QUE RESULTOU NA ABORDAGEM POLICIAL E LOCALIZAÇÃO DE CERTA QUANTIA DE COCAÍNA – CRIME PERMANENTE – CARACTERIZAÇÃO – POSTERIOR CONDUÇÃO DO APELANTE AO IMÓVEL – ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO APELANTE E PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – OUTRAS DROGAS LOCALIZADAS 34,05G DE COCAÍNA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – PRECEDENTES STF [HC 176.553 E STJ [RHC 99.309/SP] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA DELITO PLURINUCLEAR OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
.
Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.
(TJMT, N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 22/02/2021).
Destacamos

Por consequência, impõe-se concluir que, na espécie, não há ofensa ao art. 5º, da Constituição Federal; ao art. 11, item 2, do Pacto de São José da Costa Rica, ao art. 17, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; e aos
arts
. 240, § 2.º, 244, 157, 395, II, e 564, IV, do Código de Processo Penal, a ser reconhecida nestes autos, não sendo possível, destarte, a aplicação da Teoria do Fruto da Árvore Envenenada
,
eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio dos
primeiro e quarto
apelantes, porque, conforme foi asseverado linhas volvidas, tratava-se de clara e
insofismável situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte do grupo, razão pela qual o ingresso no imóvel tornou-se uma obrigação para os agentes públicos encarregados das diligências, sob pena de serem responsabilizados administrativa, civil e penalmente por eventual omissão da parte deles.

Destarte,
a segunda preliminar, também, merece ser
rejeitada
.

VOTO

A exordial acusatória, constante no ID
150260791
, p. 2/3
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Conforme Inquérito Policial, no dia 26 de setembro de 2016, por volta de

19h, na Rua D, bairro Bosque da Saúde, nesta capital, os denunciados
Vandil
Ferreira de Souza, Willian de Oliveira Radi e Romeu Oliveira
Almcida
foram flagrados enquanto traziam consigo e tinham em depósito 04 (quatro) porções de maconha, com massa total de 960g (novecentos e sessenta gramas), em forma de trouxas e tabletes, e 04 (quatro) porções de cocaína, em formato de trouxinha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Laudo Preliminar n°. 2024/2016, fl. 34/37-IP).

Na data dos fatos, policiais militares do serviço de inteligência realizavam monitoramento do denunciado Willian sob o qual recaiam suspeitas de que estaria envolvido no tráfico de entorpecentes na região do Bosque da Saúde.

Por esse motivo, foi solicitado apoio de uma guarnição ostensiva, que, após deslocamento, tentou realizar a abordagem do denunciado Willian, c seu irmão Romeu, no momento cm que eles saiam de uma residência de muro verde, na Rua D. Os policiais perceberam que William trazia um volume nas mãos, sendo que tal objeto estava envolto cm plástico filme e estava prestes a ser entregue ao denunciado
Vandil
, que também estava em frente àquele imóvel.

Contudo, quando Willian avistou a viatura, dispensou o objeto ao solo c.

em seguida, na companhia de seu irmão Romeu, evadiu do local, ingressando na residência c pulando o muro dos fundos, adentrando um matagal. Somente foram encontrados após os policiais receberem informações sobre o rastreamento da tornozeleira eletrônica que estava instalada em Willian, tendo sido apontado que os dois haviam se escondido em uma casa abandonada na rua dos fundos. Na posse de Willian e Romeu foi encontrada uma mochila contendo porções de maconha, c um vidro de acetona, além de quatro porções de cocaína.

Com o denunciado
Vandil
, que não fugiu, foram encontradas duas porções de maconha, uma delas escondidas na tornozeleira eletrônica que usava na data.

Conduzidos à delegacia,
Vandil
afirmou que as porções que foram

encontradas consigo seriam destinadas a consumo pessoal. Por sua vez, Romeu c Willian negaram serem proprietários da droga arremessada e, ainda, afirmaram que, quando chegaram na casa abandonada, a mochila com drogas já estava lá.

Todavia, as circunstâncias do fato reveladas polos policiais, precedida de prévio monitoramento das atividades ilícitas dos denunciados, além da grande quantidade de droga e a fuga dos indivíduos, demonstram que os sujeitos estavam comercializando juntos o entorpecente apreendido. Ademais, Willian foi preso recentemente pela prática do tráfico de drogas (processo n°. 27007-96.2016.811.0042) e
Vandil
possui condenação pelo delito de furto (processo n° 4327-69.2006.811.0042), fatos que demonstram serem
e
les contumazes na prática de crimes.
[...]

A existência material do crime relatado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (
ID
150260791
, p.
5); boletim de ocorrência (
ID
150260791
, p.
41
-
45); termo e exibição
e apreensão (ID 1150260791, p.
48);
laudo de const
atação
(ID 150260791 p. 51-
5
4);

e
l
audo pericial definitivo
(ID
150260791
, p.
211
-
213),
que
atestaram que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para a
presença de
cocaína e
maconha
;
bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar de ele su
stentar que não praticou os fatos descritos na denúncia
, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de
tráfico
por parte dele; sendo imperioso consignar, ainda, que este recurso não passa de um mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem indubitavelmente pela sua condenação.

Com efeito,
o
corré
u
R
omeu
, ao ser ouvid
o
sob o crivo do contraditório, negou a autoria delitiva, aduzindo
que estava em frente a uma casa fazendo consumo de maconha junto com
o apelante
.
Romeu
narrou, ainda, que
saíram correndo

no
momento em que
viram
os policiais
porque se assustaram
.
O corréu
relatou, por fim, que após as buscas, os
agentes públicos
obtiveram êxito em encontrar grande quantidade entorpecentes, no entanto,
negou a propriedade
da
s
droga
s
,
assever
ando que pertenciam ao corréu
Vandil
.

Coadunando com o depoimento acima reproduzido
o corréu
Vandil
, em juízo, relatou que que um rapaz magro e alto
havia lhe
oferecido duas porções de maconha, sendo que na oportunidade as comprou e escondeu uma na tornozeleira e a outra no bolso, conforme se infere deste
s
trecho
s
do seu interrogatório:

[...] eu estava trabalhando, fazendo bicos né, porque meus documentos foram extraviados; e eu fui embora também; então eu vinha vindo e um rapaz alto, magro, me ofereceu duas porções de maconha, cada porçãozinha; quem que é o rapaz? Eu não sei bem o nome dele; mas um rapaz alto, magro; e
ai
? Porque eu já vi duas, três vezes no bairro;
ai
me ofereceu e eu peguei, acabei de pegar aquelas
duas porção
, uma eu coloquei na tornozeleira; ela ficou aqui na tornozeleira e até que dentro do CISC veio ser descoberto e a outra eu arrumei no bolso, fui abordado,
ai
deparei com essa situação lá no CISC; com o senhor foi encontrado o que? Foi encontrado um pedacinho na hora do
abordamento
, um pedaço de dez de maconha, uma pequena porçãozinha; e a outra foi dentro do CISC, que
uma tinha escondido
dentro; onde o senhor arrumou esse entorpecente? Foi com esse rapaz, que eu
encontrei ele
[...] o senhor conhece os irmãos aqui, Willian Oliveira e Romeu? Eles moravam lá perto do bairro onde eu moro; então eu
conheço eles
sim [...] o senhor não chegou a ver os dois na rua, o Willian e nem o Romeu nesse dia? Um pouquinho antes da abordagem o senhor chegou a ter contato com eles? Não, eu estava chegando; estava no serviço né; nesse dia não; não viu eles? Não [...] o senhor não tinha ido encontrar com eles lá? Não; eu só tinha pegado minha droga com outro rapaz, eu ia passando e fui abordado [...] e esses tabletes de maconha? Eu não sei não [...] o senhor não estava pegando essa droga com eles? Não senhor, eu peguei com outro rapaz [...]
.

(Trechos do depoimento judicial de
Vandil
Ferreira de Souza, extraído da sentença condenatória vista no ID 150260793, p. 51).

A
testemunha
Alisson Rocha Brizola
,
policial militar
,
perante a autoridade judiciária
relatou com riqueza de detalhes as condutas perpetradas pelo apelante e
os corréus
, como se denota dos seguintes fragmentos de seu depoimento:

[...]
Willian carregava alguma coisa na mão? Não me recordo se era o Willian ou o Romeu. O senhor foi chamado? o senhor era da inteligência? Não, a inteligência que acionou, entraram em contato através do telefone comigo, falou que ele estaria fazendo o monitoramento, de um local onde seria um possível comércio de entorpecente. Eles falaram especificamente nomes? Não. Aí a gente deslocou até as imediações do local, quando o pessoal da inteligência passou
pra
gente que teria três indivíduos suspeitos, um deles com um objeto suspeito na mão, e estariam em frente a uma casa de muro verde
realmente. Então a gente deslocou juntamente com o pessoal da inteligência até o local, quando eles avistaram as viaturas, o Willian e o Romeu adentraram
pra
dentro da residência e saíram correndo, pularam o muro dos fundos, deixando pra trás um objeto. Nesse meio tempo, a gente desembarcou das viaturas, um agente de inteligência ficou no local e fez a detenção do
Vandil
, e posteriormente foi feita a busca pessoal nele, foi encontrado uma pequena porção de entorpecente,
e eu mais o motorista, o
Nuvanor
, e mais três agentes de inteligência fomos no acompanhamento dos outros dois, sendo que eu e o motorista a gente ficou, somente pegou o..., localizou a droga, uma peça grande de substância análoga a maconha, localizamos a droga e retornamos pra frente da residência
, pra ficar juntamente com o outro agente da inteligência que tinha ficado lá, e os outros três agentes de inteligência fizeram o encalço deles, sendo que eles pularam para uma área que tinha um matagal atrás lá e posteriormente eles relataram que conseguiram fazer a localização com a tornozeleira eletrônica.
Esse pacote que o senhor falou, essa maconha, o senhor que encontrou? Isso. Jogada ali no mato, dentro da casa, como que é? Não no terreno da casa ainda. Foi itinerário? Isso, saíram correndo, deu
pra
gente avistar que um deles deixou pra trás esse material. Quem que teria essa droga? Não me recordo, hoje eu não consegui me recordar, acredito que tenha colocado no boletim de ocorrência
. O nome que está na sua declaração é a pessoa? Sim. Eu não consigo me recordar por nome e falar quem que é. O senhor chegou a ver essa pessoa carregando? Sim, a mesma pessoa que estava carregando na frente esse objeto na residência foi quem abandonou ele no trajeto. O senhor sabe onde que os dois foram encontrados? Posteriormente o pessoal da inteligência me relatou que eles teriam sido encontrados na rua de trás, numa casa abandonada, a partir do monitoramento da tornozeleira eletrônica. [...] Chegaram a comentar com o senhor se foi encontrado mais entorpecente lá? Não foi encontrado uma mochila com alguns objetos, mas não me recordo se teria entorpecente, eu recordo de alguns objetos utilizados
pra
prática de manejo do entorpecente dentro dessa mochila, mas entorpecente não consigo me recordar se foi encontrado nessa mochila. O senhor fez a detenção de uma pessoa? Na verdade, eu localizei a droga e quem fez a detenção do
Vandil
foi um agente de inteligência que ficou no local. Você sabe se ele conversou com ele ou se ele deu algum esclarecimento do que ele estava fazendo ali? Não, não tenho essa ciência não. Assim, eu lembro que no dia lá eu acredito que esse que ficou na frente a gente relacionou no BO como se fosse usuário, porque a gente não tinha como saber, tinha uma porção pequena de entorpecente que foi encontrada com ele, e com os outros dois foi encontrada a porção grande, então a relação que a gente estabeleceu foi de que provavelmente ele estaria comprando esse entorpecente no local. O senhor já conhecia esses outros dois, Willian e Romeu [...]? Quem tinha informações a respeito do local era a inteligência do batalhão na área, a gente só deslocou em apoio para abordagem
[...]
.

[Trechos do depoimento judicial de
Alisson Rocha Brizola
,
extraído do parecer ministerial visto no
ID
157653684
].

Destacamos

Desse modo,
em que pesem
a negativa de autoria aduzida
pelo apelante, não restam dúvidas que suas afirmações ficaram isoladas nestes autos, uma vez que a atuação de
le e seus comparsas
, na empreitada criminosa em apuração, ficou comprovada pelas palavras coerentes e concatenadas do policia
l
militar condutor do flagrante, acima parcialmente transcritas.

Deveras, a existência de denúncias prévias informando a ocorrência do tráfico de drogas praticado pelo apelante no local noticiado, aliada à apreensão de entorpecente
s
, bem como à resistência oferecida por
ele e pelo corréu
que, ao avistarem a guarnição saíram correndo em um matagal, são incompatíveis com a alegada inocência.

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência do policia
l

militar
em incriminar injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A propósito,
em relação ao tema, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO
MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1.

Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas.

3.
É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4.

Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.º 231/STJ.

5
.
Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.

(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023,
Publicado
no DJE 03/03/2023).
Destacamos

O
apelante quando
foi
ouvido em sede judicial, negou que tenha praticado o crime descrito na denúncia
,
afirmando
que
era
usuário de
entorpecentes e que a mochila com o tablete de maconha não era
de sua propriedade,

tal como se infere
destes trechos
de seu interrogatório:

[...]
nós estava
usando a droga
ai
; a maconha, fumando a maconha; nós quem? Eu e meu irmão; quem que é seu irmão, Romeu? Romeu;
ai

os policiais veio
com a droga, não mostrou droga para nós, só fui ver a droga só no CISC; você correu porque se não devia? Não,
nós estava
usando droga lá
[...]
eles não
pegaram nós
fumando não, eu já tinha fumado
[...]
a droga nós foi ver só depois, lá no CISC; não era sua então? Não
[...]
Romeu é seu irmão? (gesticulou positivamente); ele estava com você? Estava
[...]
nós estávamos fumando uma maconha lá na casa abandonada
[...]

vocês estava
consumindo na frente da casa abandonada ou na frente da sua casa?
Nós estava
na frente de casa e correu para lá
[...]
o
Vandil
estava junto com vocês? Não
[...]
vocês já consumiram drogas juntos, você, o Romeu e o
Vandil
? Já; então era ali? Que vocês já consumiram drogas juntos? Não, mas ele não vai lá em casa; não tem costume de ir lá em casa
[...]
nesse dia o
Vandil
estava junto com vocês? Não, ele foi pego primeiro e
ai
depois que o policial
pegou nós
;
então
mas a polícia disse que pegou na frente da sua casa! Não,
os policiais não pegou
na frente de casa; esse novecentos e poucos gramas de maconha era seu? (gesticulou negativamente); você não estava saindo com ele da sua casa? Não; tá a
policia
pegou
vocês numa casa abandonada foi
isso? (gesticulou positivamente);
e nessa casa tinha uma mochila com droga? Que eu me recordo não tinha nenhuma droga lá não; nenhuma mochila lá [...] e você estava consumindo entorpecente lá nessa casa? (gesticulou positivamente); estava? Estava [...] que droga você consome? Maconha; e cocaína também? Não
[...]

(Trechos do
interrogatório
judicial de Willian de Oliveira Radi, extraído da sentença condenatória vista no ID 150260793, p. 51)

Conclui-se, portanto, que embora o
apelante
tenha sido encontrado portando
pequena quantidade de
drogas, ele estava no local apo
ntado pelas denúncias anônimas e
empreendeu fuga ao avistar as viaturas policiais
, dispensando os entorpecentes pelo caminho.
Além do mais, sem embargo de
o recorrente
ter alegado que é apenas usuário de drogas, em juízo ficou comprovada a destinação mercantil do
s

entorpecente
s
apreendido
s
, uma vez que, como dito linhas volvidas, ao ser realizada busca em sua residência
foram encontrados:

960g (novecentos e sessenta gramas)

de maconha e quatro trouxinhas
de
cocaína
e

um frasco de acetona
, comumente utilizado para acrescer a substância entorpecente, objetivando um maior lucro pelo
“comerciante”
,
procedimento
,
esse, não adotado por usuários de drogas que preferem o narcótico
puro
, motivo pelo qual não há qualquer dúvida de que
o recorrente
cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Se isso não bastasse, deve ser salientado, também, que para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.
”

Por outro lado,
ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário dele,
que não conseguiu demonstrar a inexistência de vínculo com a droga apreendida, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Destarte, ficando evidenciado, que a droga apreendida se destinava à mercancia, impõe-se, pois, a manutenção da condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Por conseguinte, não há como se cogitar na absolvição do apelante em relação ao crime de tráfico de drogas com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal, não se podendo falar, outrossim, em aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não
se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Por derradeiro, em relação ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consign
a-se
que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Willian de Oliveira Radi
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023